Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-63.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA COM LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. DINÂMICA FAMILIAR JÁ ESTABELECIDA. PRETENSÃO DE ALTERAR PARA GUARDA UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESAMPARO OU RISCO AO ADOLESCENTE. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. TERMOS DE CONVIVÊNCIA. DIVISÃO EQUILIBRADA E SAUDÁVEL. ARTS. 1.583, § 2o, E 1.584, § 3o, DO CC. GENITORES RESIDENTES EM UNIDADES FEDERATIVAS DIFERENTES. PAGAMENTO DE CUSTOS PARA TRANSPORTE DO MENOR. DIVISÃO IGUALITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para estabelecer a guarda compartilhada do filho das partes, com lar de referência paterno, e fixar os termos para convivência entre a apelante e o adolescente.
2. A produção de nova avaliação psicossocial e a realização de audiência para colheita de depoimentos são dispensáveis para o julgamento da lide, pois há outros elementos capazes de amparar o exame da controvérsia, principalmente a prova documental e o parecer técnico elaborado. O indeferimento de diligências e provas inúteis para o desfecho do caso não caracteriza cerceamento do direito de defesa, de acordo com o art. 370 do CPC. Preliminar de nulidade por erro de procedimento rejeitada.
3. De acordo com o conjunto probatório, inclusive parecer técnico psicossocial, ambos os genitores mantêm relação de afeto e cuidado com o filho, motivo pelo qual a alteração da guarda compartilhada para unilateral, como pretendido pela recorrente, representaria obstáculo ao exercício da parentalidade cooperativa e responsável, em prejuízo ao melhor interesse do adolescente.
4. Em razão da inexistência de elementos capazes de desabonar a conduta do apelado no desempenho de suas funções parentais e diante da falta de indícios de desamparo ou risco ao menor, conclui-se que a sentença está adequada ao manter a dinâmica familiar já estabelecida, ou seja, a guarda compartilhada entre os pais, com lar de referência paterno.
5. Os parâmetros para convivência fixados na sentença garantem, de forma equilibrada e saudável, a manutenção do contato e o desenvolvimento do vínculo entre mãe e filho, conforme os arts. 1.583, § 2o, e 1.584, § 3o, do CC. A apelante, apesar de questionar os termos definidos, não trouxe informações sobre as atividades habituais do adolescente, inclusive sobre sua dinâmica escolar e extraescolar, tampouco apresentou a proposta de convívio familiar que reputa mais adequada.
6. A responsabilidade pelo pagamento dos custos com transporte para deslocamento do adolescente entre as residências de seus pais (Goiânia/GO e Planaltina/DF) deve ser dividida de forma igualitária, com base nos arts. 1.583, § 2o, 1.584, § 3o, e 1.703 do CC, à luz dos princípios da proteção integral, do melhor interesse, da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença reformada nesse ponto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.